Tribunal: TJES
Processo: 5000099-82.2021.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000099-82.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP TRANSMISSAO S.A.
RECORRIDO: ALDICEA GOMES PEREIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA-PETITA. NA HIPÓTESE, A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM VALOR SUPERIOR AO PRETENDIDO CONFIGURA SENTENÇA ULTRA-PETITA, NA FORMA DO ART. 492 DO CPC. SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO ORIUNDA DE PROTESTO DO TÍTULO EM DESFAVOR DA AUTORA. NO CASO, O ENVIO DO TÍTULO A PROTESTO OCORREU ANTERIORMENTE À DATA DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO, SEM TEMPO HÁBIL PARA A RESPECTIVA BAIXA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, pretende a autora a indenização por danos morais, sob fundamento de indevida negativação cadastral.

Nas razões recursais (ID 2725154), a EDP, ora Recorrente, sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de duplo efeito à peça recursal interposta e, ainda, defende que a sentença é extra petita, uma vez que a Recorrida, explicitamente, pugnou pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o juízo a quo condenou a Recorrente ao pagamento de indenização no montante de R$ 12.000,00.

No mérito, sustenta que não há que se falar em ato ilícito, posto que a fatura que originou o protesto é referente ao mês de 06/2020 a 08/2020, sendo certo que os débitos foram negociados em 24/12/2020, ou seja, após o envio do título para protesto, o que ocorreu em 21/12/2020. Ainda, alega exercício regular do seu direito e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Com relação à arguição de nulidade da sentença por ser esta extra-petita, entendo não assistir razão à Recorrente. De fato, o pleito inicial restringiu-se à pretensão de indenização por danos morais em R$ 6.000,00, vindo o magistrado a quo condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00. Entretanto, na hipótese, o julgado é ultra-petita, uma vez que a natureza da condenação corresponde àquela pretendida pela parte autora, ultrapassando, contudo, o montante declinado na inicial, de modo que não há nulidade, bastando a correção da quantia para os parâmetros pretendidos na inicial.

Ultrapassado este ponto, vejo que merecem prosperar as razões

recursais.

Indiscutível que a autora estava inadimplente com o pagamento das faturas de energia elétrica, tendo a Recorrente enviado a protesto os títulos três dias antes de ser procurada pela autora para parcelamento da dívida. Assim, em que pese, mesmo com o acordo firmado, ter seu nome protestado, concluo que o fato, além de ter origem no exercício regular do direito da recorrente, tornou-se inevitável dada a exiguidade do tempo entre o envio do título a protesto e o momento da composição entre as partes, de modo que não vislumbro a prática de ato ilícito pela Recorrente.

Ademais, coube à Recorrida tomar as providências para a baixa do protesto, bastando levar ao cartório os termos do acordo celebrado para quitação da dívida.

Assim, não havendo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.